Tribunal: TJPA
Processo: 0813619-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813619-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO CLEBSON DE ALMEIDA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813619-31.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: TAMARA MICHELLE CORRÊA DE OLIVEIRA e LÉLIA DA SILVA ARAÚJO.

PACIENTE: SEBASTIÃO CLEBSON DE ALMEIDA DA CRUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS E DIVERSAS TESTEMUNHAS, OUTROSSIM, EM DECISÃO DATADA DE 16/09/2022, O JUÍZO
A QUO
MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 24/08/2021, houve reanálise da custódia cautelar no dia 21/07/2022, momento em que o juízo inquinado coator
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 16/09/2022, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido, em que pese a complexidade da ação penal por envolver vários réus, e diversas testemunhas. Ao contrário do alegado pelas impetrantes, não se verifica qualquer desídia do juízo
a quo
capaz de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 10 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO CLEBSON DE ALMEIDA DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Açu.

As impetrantes alegam que o paciente foi preso preventivamente no dia 24/08/2021, pela prática do crime do artigo 217-A do CPB.

Relatam que no dia 21/07/2022, em audiência de instrução e julgamento, na qual não foi concluída que o réu não deu causa, ou seja, não podendo ser responsabilizado pelo adiamento e conclusão do feito, com base no princípio da individualização da pena. Até a impetração do
writ
não foi cumprido o que foi determinado na audiência anteriormente mencionada, nem designada audiência de continuação, visto que o réu não pode ser punido por situações alheias a sua vontade. No dia 09/08/2022, a defesa do acusado impetrou uma petição, solicitando o prosseguimento do feito, uma vez que a defesa do outro acusado não cumpriu o prazo de 10 (dez) dias para que juntasse o endereço de testemunhas faltantes, momento em que não foi acatado o pedido. Em 23/08/2022, a defesa fez novo pedido de revogação de prisão, por restar completando 01 (um) ano da prisão.

Narram também que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face do excesso de prazo na prisão preventiva. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11217805 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas, apensadas ao feito (Doc. Id. nº 11339116 - páginas 1 a 16) e
o Ministério Público
opinou pela denegação do
writ
(Doc. Id. nº 11413897 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 16/07/2021, a Senhora Silvana Santos Trindade que é prima da genitora da ofendida, percebeu que a genitália da menor I. P. S. S., de 07 (sete) anos de idade, estava vermelha, aparentando inchaço e com corrimento de odor forte amarelado, perguntando a vítima se havia acontecido alguma coisa, momento em que a criança relatou que havia sido vítima de abusos sexuais por parte do coacto e de Waldir Coelho dos Santos,
verbis
:
"o mudo fez enxerimento comigo, a senhora sabe quem é o Waldir, ele veio por baixo da minha coberta, tapou minha boca, tirou minha roupa e doeu que sangrou"
. Posteriormente ao primeiro relato, a vítima informou que os atos de violência sexual ocorreram após a ingestão de bebidas alcoólicas, em que o paciente e o corréu Waldir Santos estavam consumindo, e juntos haviam violentado a menor.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

As impetrantes afirmam que há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde o dia 24/08/2021.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, visto que nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator consta que no dia 21/07/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que a autoridade inquinada coatora novamente indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente e designou audiência de continuação.

Em 16/09/2022, mais uma vez o pedido de revogação da custódia cautelar foi negado, uma vez que o juízo a quo entendeu que a defesa do paciente não apresentou qualquer fato novo que configure modificação na situação do paciente, sendo mantida a sua prisão.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, no presente caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 10 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2022